Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Presunção legal. Impugnação. Prova da suficiência financeira. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que as férias escolares do filho menor sejam divididas igualmente entre os genitores (50% para cada um), condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, em razão de sucumbência mínima do réu, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando, contudo, a exigibilidade da verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça anteriormente concedida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora apelada faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato.
5. Inexistindo elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, o benefício deve ser mantido.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; art. 100; art. 435, p.u.; art. 1.009, § 1o; art. 1.015, inc. V; CF, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/6/2023;
STJ, AgInt no REsp n. 1.785.426/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17/2/2020;
STJ, REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5/12/2019.